Tribunal: STF
Processo: Ext 857
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRATADO ENTRE BRASIL E
ARGENTINA. REQUISITOS. ASSOCIAÇÃO ILÍCITA. ESTAFA.
1. Os requisitos legais para a extradição foram atendidos, sem a
 ocorrência de
qualquer causa impeditiva.
2. O Tratado de extradição entre o Brasil e a Argentina foi respeitado
.
Os delitos de associação ilícita e estafa correspondem no nosso
 direito
respectivamente aos crimes de formação de quadrilha e estelionato
(Código Penal, arts. 288 e 171).
Extradição deferida.